Tribunal: TJDFT
Processo: 0722792-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR DO BEM. RÉU MULTIRREINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. CONSUMAÇÃO. TEORIA DA AMOTIO. INVERSÃO DA POSSE DO BEM. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA. CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO DURANTE GOZO DE BENEFÍCIO PRISIONAL. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDENTE. FRAÇÃO DE AUMENTO SUPERIOR A 1/6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Para o reconhecimento da aplicação do Princípio da insignificância importante a verificação das circunstâncias específicas do caso concreto, bem como a reprovabilidade do comportamento do acusado, conforme jurisprudência do STF.

2. Não deve ser reconhecida a atipicidade material na conduta quando, embora restituídos à vítima os bens encontrados na posse do réu, a soma de seus valores, e dos demais bens subtraídos e não localizados, ultrapassa 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, bem como quando o réu é multirreincidente em crimes contra o patrimônio.

3. A consumação do delito de furto rege-se pela aplicação da teoria amotio, bastando a inversão da posse do bem em favor do agente, mesmo que por breve período de tempo, além de não ser necessário que a posse seja mansa e pacífica, podendo, inclusive ser o réu perseguido e a coisa não sair da vigilância da vítima. Tendo o réu sido surpreendido com os bens furtados do lado de fora do estabelecimento comercial, tem-se como consumado o delito.

4. Na primeira fase da dosimetria da pena, o fato de o crime ter sido cometido durante o gozo de benefício prisional autoriza a valoração negativa em relação à conduta social do réu.

5. Na segunda fase, justifica-se o aumento da pena base em 1/4 quando o réu é multirreincidente.

6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para condenar o réu condenar o réu à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 17 (dezessete) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 155, caput, do CP (furto simples).